Tribunal: TJSP
Processo: 0001989-32.2015.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001989-32.2015.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes GILSON ALEXANDRE DA CUNHA JÚNIOR e RAYMON
GABRIEL DA SILVA NUNES, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001989-32.2015.8.26.0223/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO
Apelação Criminal no 0001989-32.2015.8.26.0223/50000
Voto no 19.839 (1)
Embargantes: GILSON ALEXANDRE DA CUNHA JÚNIOR e RAYMON
GABRIEL DA SILVA NUNES
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O acórdão lançado nestes autos rejeitou a
matéria preliminar e, no mérito, negou provimento aos recursos ministerial e
defensórios, tirados da procedência de ação penal por roubos majorados
pelo emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal (fls.
360/9).
Agora,
embargam
de
declaração
os
sentenciados, apontando omissão e contrariedade no decisório, a par de
pretenderem prequestionamento, nitidamente inconformados com o não
acolhimento da preliminar de nulidade do feito, bem como com o resultado
que lhes foi desfavorável (fls. 377/9).
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos,
eis que o aresto embargado apreciou a temática controvertida com
amplitude, bem externando os motivos determinantes do resultado.
Por isso que nele não se vislumbram as falhas
apontadas pelos embargantes, mesmo porque a matéria posta à análise foi
muito bem esmiuçada, inclusive no tocante às razões pelas quais não
acolhida a matéria preliminar e mantida a r. sentença tal como lançada (fls.
360/9).
Ademais, o julgador não está obrigado a
pronunciar-se sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por
elas referidos, quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001989-32.2015.8.26.0223/50000 -Voto no
3
ARE 895.011 AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
10.02.2016; SS 4836 AgR-ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 04.11.2015; AI 762150AgR-ED/MT, Segunda Turma,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 15.04.2011.
O que se pretende, em verdade, é rediscutir
matéria já amplamente decidida.
Rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator